Tribunal: TJSP
Processo: 2077029-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EFEITO SUSPENSIVO - Indeferimento – Os embargos à execução fiscal seguem a norma geral, e, em regra, não são dotados de efeito suspensivo – A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.272.827/PE, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/1973, com mesma disciplina do artigo 919 do CPC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EFEITO SUSPENSIVO - Indeferimento – Os embargos à execução fiscal seguem a norma geral, e, em regra, não são dotados de efeito suspensivo – A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.272.827/PE, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/1973, com mesma disciplina do artigo 919 do CPC atual, aplica-se às execuções fiscais e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia da execução; verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora) – Inexistência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo – Execução não garantida – Decisão mantida – Recurso Improvido.